Tribunal: STF
Processo: HC 221615
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Guilherme Santin Martin, apontando como autoridade coatora o Ministro Jesuíno Rissato do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC nº 779.100/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado definitivamente como incurso nas sanções do art. 33, caput, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.



    O impetrante sustenta que o paciente está submetido à constrangimento ilegal considerados os fundamentos que foram por ele assim sintetizados na exordial:



    “SÍNTESE: HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA DECISÃO QUE AUTORIZOU A BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO GENÉRICA. NEGADO A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS. QUANTIDADE DE DROGAS UTILIZADA, TAMBÉM, PARA EXASPERAR A PENA- BASE. BIS IN IDEM. QUANTIDADE PEQUENA DE ENTORPECENTES. PACIENTE PRIMÁRIO, DE BONS ANTECEDENTES E NÃO INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NÃO FOI DENUNCIADO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. CONTRARIEDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS SEVERO DO QUE A PENA APLICADA. PACIENTE CONDENADO À PENA DE 5 ANOS E 10 MESES NO REGIME FECHADO. VIOLAÇÃO DAS SÚMULAS 718 E 719 DO STF E DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NULIDADE DO ACÓRDÃO POR ACRESCENTAR NOVOS FUNDAMENTOS NA SENTENÇA, APLICAÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS.”



    Requer, ao final:



    “a) a concessão da liminar para suspender a execução da pena ou autorizar que o paciente possa aguardar em prisão domiciliar o julgamento do writ; 



    b) a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para declarar nula a decisão que autorizou a busca e apreensão e declarar ilícitas as provas daí decorrentes e as derivadas, bem como absolver o paciente; 



    c) seja concedida a ordem de habeas corpus para anular o acórdão, pois acrescentou novos fundamentos à sentença, o que é vedado ante o princípio do non reformatio in pejus (CPP, art. 617). 



    d) a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06, impondo o regime mais brando de cumprimento de pena, bem como substituindo a sanção corporal por restritivas de direitos; 



    e) alternativamente, conceder a ordem de habeas corpus para redimensionar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea b, do Código Penal.”



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trechos do julgado impugnado:



    “De plano, constata-se que o pleito trazido neste habeas corpus, de nulidade da condenação por carência de fundamentação idônea da decisão que deferiu a busca e apreensão, não foi devidamente analisado pela eg. Corte local no ato apontado como coator, Apelação Criminal n. 0000164-84.2018.8.26.0599, e tal fato inviabiliza o exame da matéria por este Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Ademais, verifica-se da sentença e acórdão condenatórios que em nenhum momento a referida alegação foi realizada, olvidando-se a defesa de que eventais nulidade devem ser suscitadas em tempo e modo oportuno, sob pena de preclusão, ainda mais diante do superveniente trânsito em julgado da condenação, após a utilização de diversos meios de impugnação em várias esferas do Poder Judiciário.



    (...)



    Outrossim, cumpre ressaltar a incompetência deste Sodalício para apreciação deste writ, que faz as vezes de revisão criminal, que deveria ser primeiramente intentada perante a Corte de origem, notadamente diante da alegada existência de nulidade, uma vez que a este Sodalício cumpre julgar as revisões criminais de seus próprios julgados, na forma do art. 105, inc. I, e, da Carta Política. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Por fim, em consulta ao sistema de banco interno deste Sodalício, verifica-se que a presente impetração na parte em que pede a revisão da dosimetria e fixação de regime menos gravoso é mera reiteração do HC 658848/SP, impetrado em benefício do mesmo paciente, possuindo a mesma causa de pedir e pedido, o que obsta a análise deste writ, conforme sedimentada jurisprudência deste Sodalício. 



    Nesse sentido:



    (...)



    Diante do exposto, indefiro liminarmente o processamento deste writ, nos termos do art. 34, XX, e art. 210, ambos do RISTJ.” 



    Inicialmente, destaco que se trata de decisão mediante a qual o eminente Ministro Relator indeferiu liminarmente o HC nº 779.100/SP. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que



    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).



    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.



    Logo, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, o que é vedado pela jurisprudência da Primeira Turma do STF, motivo por que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito (HC 119402, Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ ac Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/4/2017). 



    Com efeito, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não foi objeto de análise por parte do colegiado do STJ. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância.



    Ademais, a decisão do STJ não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia, uma vez que alinhada à pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, quanto à inadmissibilidade de habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anteriormente decidida (v.g. HC nº 126.835-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/8/15).



    No mesmo sentido, vide:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO QUALIFICADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM DECORRÊNCIA DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO INADMITIDO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EXPOSTOS EM IMPETRAÇÃO ANTERIOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 175.079-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/10/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE DE REPETIÇÃO, NESTA SUPREMA CORTE, DE HABEAS CORPUS COM A MESMA CAUSA DE PEDIR E O MESMO PEDIDO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O pedido veiculado neste habeas corpus é mera repetição do pedido formulado em impetração anterior, de minha relatoria, em favor do paciente, com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Aliás, a petição inicial é cópia da impetração anterior. II É firme a orientação desta Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Precedentes. III Agravo a que se nega provimento.” (HC nº 189.119-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/9/20).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS REITERAÇÃO DE PEDIDO INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DE DIREITO E/OU DE FATO APRESENTADOS EM ANTERIOR POSTULAÇÃO RECURSAL DEDUZIDA PERANTE ESTA SUPREMA CORTE RECURSO IMPROVIDO. A mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulações anteriores, torna inviável o próprio conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus. Precedentes.” (RHC 166216 AgR, Rel. Celso de Mello, Segunda Turma, 22/4/2019).



    Confiram-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: HC nº 110.804, de minha relatoria, DJe de 3/11/11; HC nº 97.731, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ de 10/2/09; HC nº 96.776, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 21/1108; HC nº 83.131, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 15/8/03 e HC nº 80.636, Rel. Min. Nelson Jobim, DJ de 5/9/01.



    Logo, por razões óbvias, as questões em discussão não foram analisadas pelo STJ no ato decisório questionado, estando caracterizada a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente